Tribunal: TJBA
Processo: 8075448-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: Habeas Corpus nº 8075448-51.2025.8.05.0000 Impetrantes: Dr. Caio Graco Silva Brito (OAB/BA 45.706), Dr. André Luiz Correia de Amorim (OAB/BA 20.590) e Dra. Bruna Modesto Trabuco Cardoso (OAB/BA 88.444) Pacientes: Sandro Barreto da Silva e Jeane Fiuza Barreto Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RISCO À VIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Sandro Barreto da Silva e Jeane Fiuza Barreto, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA que, após homologar o auto de prisão em flagrante, concedeu liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 8008085-35.2025.8.05.0004, em investigação por extorsão qualificada e corrupção de menor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilegal ou desproporcional a manutenção das medidas cautelares impostas, especialmente o monitoramento eletrônico; e (ii) estabelecer se a alegação de risco à vida dos pacientes justifica sua revogação ou flexibilização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As medidas cautelares impostas mostram-se necessárias, adequadas e proporcionais à gravidade concreta dos fatos, consistentes em extorsão qualificada praticada mediante grave ameaça com arma de fogo e em concurso de pessoas. 4. O monitoramento eletrônico revela-se instrumento idôneo para fiscalizar o cumprimento das demais cautelares, especialmente a proibição de acesso ao estabelecimento da vítima e a vedação de ausentar-se da comarca, sem necessidade de decretação da prisão preventiva. 5. Os boletins de ocorrência apresentados não demonstram nexo causal direto entre o monitoramento eletrônico e as supostas ameaças à vida dos pacientes, nem comprovam que estes tenham sido alvos diretos dos ataques noticiados. 6. O Juízo de origem adotou providências para resguardar a segurança dos pacientes, sem afastar a necessidade das medidas impostas. 7. A revogação ou flexibilização das cautelares poderia comprometer a segurança da vítima e a aplicação da lei penal, sobretudo diante do histórico de reiteração das condutas ameaçadoras imputadas aos pacientes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. Medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico, são legítimas quando necessárias e proporcionais à gravidade concreta do delito. 2. Alegação genérica de risco à vida, desacompanhada de nexo causal com as cautelares impostas, não autoriza sua revogação ou flexibilização. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 158, §1º; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B; Código de Processo Penal, arts. 282, I e II, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 217.769/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8075448-51.2025.8.05.0000, em que figuram como pacientes SANDRO BARRETO DA SILVA e JEANE FIUZA BARRETO, e como autoridade impetrada o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.